Tribunal: TJSP
Processo: 9000354-18.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão que indeferiu a concessão de livramento condicional ao agravante. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos autorizadores do benefício. Desnecessidade de prévia passagem pelo regime prisional semiaberto. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.